Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-75.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008220-75.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ISAIAS SANTANA DE ABREU - CPF: 956.838.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SAMPAIO DE PAULA - CPF: 954.877.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DONATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 824.765.511-04 (VÍTIMA), ITALA KASSIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 064.245.351-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA
QUANTITATIVO PRÓXIMO D
O MÍNIMO LEGAL
–
POSSIBILIDADE – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA APLICADAS ACIMA DO MÍNIMO DE FORMA DESPROPORCIONAL À CONDUTA PERPETRADA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO – 2.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA ATENUANTE CONTIDA NO ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE1/6(UM SEXTO)
– 3. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE,
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
E
mbora
discricionário,
o poder do juiz
para a fixação da pena base

está vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), seja imposta ao
a
pelante sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

2.
A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

3. A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ainda que de ofício.

4. Apelo provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaias Santana de Abreu
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1008220-75.2020.8.11.0037
,
o
condenou
à sanção de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela
prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art.
155, § 4º, I, do Código Penal
).

O apelante
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
85416499
, postula

a fixação da
sua
pena basilar
em quantitativo próximo d
o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais
da culpabilidade,
da
conduta social,
da
personalidade do agente,
das
consequências e
dos
motivos do crime
, bem como
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
para a
redução relativa ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
85416501
,
requer

des
provimento
do vertente
apelo
, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
90616490
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
85413538
,
narra os fatos desta forma:

[...]

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Conforme consta dos autos, na data dos fatos, o denunciado aproveitando-se

da ausência da vítima, compareceu no estabelecimento comercial acima mencionado e, após arrombamento do portão e das portas existentes no local, consoante Auto de Constatação de

Local de Crime (ID n.º 45390357 - pág. 1/8), promoveu a subtração dos objetos supraditos.

Segundo restou apurado, a vítima recebeu uma ligação de um vizinho

informando que havia avistado um homem desconhecido, trajado com camisa e bermuda

branca, saindo do referido estabelecimento comercial levando duas mochilas, tendo seguido

em direção
a
Avenida Porto Alegre.

Apurou-se ainda que a vítima se dirigiu à Avenida Porto Alegre, momento em

que avistou o denunciado em frente ao estabelecimento comercial denominado Chaveiro

Estrela e, ao abordá-lo, conseguiu recuperar uma das mochilas, contudo, o denunciado

conseguiu fugir tomando rumo ignorado.

Ato contínuo, a vítima comunicou o ocorrido a uma guarnição da polícia militar

que transitava pela via pública, sendo que, uma vez realizadas rondas na região em busca do

suspeito com as características repassadas, os integrantes da referida instituição lograram êxito

em localizar o denunciado na Avenida Belo Horizonte e, durante a abordagem, foi encontrado

em sua posse uma mochila contendo o notebook da vítima, o que culminou na prisão em

flagrante delito de ISAIAS SANTANA DE ABREU.

Foi apurado ainda que os policiais se deslocaram até o estabelecimento

comercial da vítima, onde constataram o arrombamento do portão e nos fundos encontraram

vários objetos amontoados, indicando,
pela modo
como estavam agrupados, que o denunciado

voltaria para buscá-los, juntamente com o tesourão de cortar arame que foi utilizado para

cortar o cadeado do portão.

[
...
]
.
Destaques no original

Da leitura
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente apelo, no qual o apelante
se
limitou a atacar a sanção que lhe foi imposta na sentença condenatória.

E, no tocante ao pedido de redução da pena-base fixada ao apelante, extrai-se que o magistrado fixou a pena basilar em
4
(
quatro
) anos
e
8 (oito) meses
de reclusão e
80
(
oitenta
) dias-multa, ou seja, em2(dois) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]
III.I – Da Dosimetria Da Pena

37.
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal,

passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior,

possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma

penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias

estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o

grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio

proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa.

Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la,

se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e

buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes
, verifica
-
se

que possui
uma condenação
nos autos de
nº 1254-20.2005.811.0044 –

código 14946
, que tramitou perante a Comarca de Paranatinga/MT (crime de

roubo), e
transitou em julgado em 20/04/2006
, que originou o executivo de

pena n. 2131-85.2007.811.0012 – código 23927, em tramite na Segunda Vara

da Comarca de Nova Xavantina, cuja sentença de extinção da pena pelo

cumprimento transitou em julgado em 09/04/2012, o qual será utilizado para

elevação da pena base. No que tange à sua
conduta social
a mesma

demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a

sua
personalidade
, verifica-se de seus antecedentes criminais que esta é

voltada a prática delituosa.
As consequências do crime
são inerentes aos

crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com a

apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na
busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.
As

circunstâncias
em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos
são a

obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
o

comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

38.
Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal)

acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,

reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode e

deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos

de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

39.
Na
segunda fase
da aplicação da pena, não milita em desfavor do

acusado nenhuma agravante, porém milita em seu favor a
atenuante da

confissão
, portanto,
REDUZO
a pena em
04 (quatro) meses
, o que passa a

totalizar
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias
-
multa
.

40.
Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de

pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma,

TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

IV. – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

41.
Considerando o disposto no § 2.º e
3.°
, do artigo 33, do Código Penal, e

diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são

desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena

SEMIABERTO.

42.
Considerando o regime fixado ao acusado,
DETERMINO
a expedição

de
ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo o mesmo ser posto em liberdade se por

outro crime não estiver preso.

V – DELIBERAÇÕES FINAIS

43.
Fixo o valor dos dias multa, à razão de
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

44. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, devendo ser

posto em liberdade, se por outro crime não estiver preso.

45. CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

46. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais,

cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela

Defensoria Pública.

(ID 85416480)
Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir,
se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que a fundamentação lançada pelo seu prolator com relação à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, às consequências

e aos motivos do crime não serve para conferir sustentáculo à majoração da pena basilar, porquanto conferiu análise pejorativa aos referidos critérios com base em aspectos ínsitos ao próprio tipo penal, uma vez que a consciência da ilicitude; a assertiva de que o apelante tem personalidade voltada para o crime; o prejuízo financeiro e a obtenção de lucro fácil são inerentes ao próprio tipo penal e não extravasam a normalidade para os crimes de furto, motivo pelo qual deve ser afastada a aferição negativa desses critérios.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Por outro
viés
, deve ser destacado que agiu com acerto o magistrado ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante, tendo em vista a existência de condenaç
ão
transitada em julgado contra sua pessoa por fatos anteriores ao constante na denúncia da ação penal que deu origem a este recurso
[Ação Penal n. 1254-20.2005.811.0044 – código 14946, que tramitou perante a Comarca de Paranatinga/MT (crime de roubo), e transitou em julgado em 20
de abril de
2006 originando o executivo de pena n. 2131-85.2007.811.0012 – código 23927, em tramite na Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina
].

No entanto, em que pese a existência de circunstância judicial desfavorável
que
justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tem-se que, na espécie,
5 (cinco
) anos

de reclusão e
100
(
cem
) dias-multa aplicados ao apelante são desproporcionais e, por isso, desatendem a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

Como pode ser inferido da sentença condenatória e da folha de antecedentes criminais existente nos autos, o apelante
tem
inúmeras condenações definitivas, contudo foi considerada por seu prolator apenas uma condenação transitada em julgado para negativar os antecedentes criminais do apelante, motivo pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, é mister
ser reconhecido que a sanção privativa de liberdade e de multa devem ser readequadas, o que será feito oportunamente neste voto.

Noutra vertente, em relação ao pleito de redução de pena na segunda fase dosimétrica em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tem-se que o pleito
, igualmente,
merece acolhimento, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto),em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sobre a matéria, assentou:
No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]

[HCn. 469.820/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019]
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção imposta a
Isaias Santana de Abreu
desta
forma:

Na primeira fase, diante de uma circunstância judicial aferida de forma desfavorável (antecedentes criminais) fixo, como necessária e suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do crime, a pena inicial de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância agravante a ser considerada; contudo, está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6(um sexto)
, ficando a pena em formação em

2
(dois) anos e
1
(
um
) m
ês
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de
causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

De outro prisma, ainda que não tenha sido objeto de impugnação pelo apelante, é forçoso admitir que o valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado, de ofício, para o menor índice previsto em lei, até porque, como é de trivial
sabença, o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe, tão somente, a
reformatio in pejus
, não havendo qualquer vedação à
reformatio in
mellius
no ordenamento jurídico brasileiro (precedentes – STJ: HC n. 130.671/MG,
REsp
n. 628.971/PR,
REsp
n. 708.415/RS).

Nesse desiderato, depreende-se que o juízo de primeira instância não mencionou a condição econômica do apelante para encontrar o valor unitário do dia-multa fixado na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
devendo ser asseverado, outrossim, que não há nestes autos nada que indique que a situação financeira dele possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Dessa maneira, não havendo motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1º do art. 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

N
o que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Finalmente, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em
dissonância

d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Isaias Santana de Abreu
, para readequar a pena-base imposta na sentença condenatória
.

E
,
de ofício
, reduz
o
o valor unitário do dia-multa, resultando sua pena em
2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

e

11
(
onze
) dias-multa
, a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021